Tribunal: TJDFT
Processo: 0729387-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0729387-81.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: INGRHID CAROLINE MADOZ PINHEIRO PACIENTE: STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, JACKSON RENATO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO DE ANDRADE em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes. Em breve síntese, sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva. Alega que os documentos da ação principal não são legíveis, acarretando cerceamento da defesa dos pacientes. Aponta a incompetência do Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Argumenta que houve a instalação ilegal de rastreador em veículo dos pacientes, violação de domicílio pelos policiais e que a prisão deles foi decretada com base em meras conjecturas. Registra que os pacientes se encontram na mesma situação fática de outros corréus, que se encontram em liberdade. Sustenta a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, a teor do art. 319 do CPP. Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que os pacientes sejam colocados em liberdade, e, no mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Ressalto, igualmente, que o exame de provas, assim como de teses relativas à autoria e materialidade delitivas, em regra, não cabe na via estreita do habeas corpus, devendo essas questões serem analisadas, inicialmente, em sede de cognição exauriente, sob o crivo do devido processo legal, pelo Juízo de origem. Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, sob a alegação de que a segregação não atenderia aos pressupostos legais, acarretando constrangimento ilegal. Ao contrário do que alega a impetrante, a decisão, pelo menos nesta análise preliminar, expõe, de forma suficiente, a necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis o teor da decisão (Num. 38955340): “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO ANDRADE, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Verifica-se da decisão proferida no ID n. 129153102 dos autos principais (PJe n. 0745480- 53.2021.8.07.0001) que estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que persiste a necessidade da custódia cautelar do réu, visto que a segregação preventiva possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública. Consoante já exposto, o processo n. 0736269-90.2021.8.07.0001 (procedimento cautelar) foi originado a partir de Representação da Autoridade Policial e MPDFT, no bojo do qual há minuciosa investigação conduzida pela CORD para apurar a conduta criminosa de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância de todo o Distrito Federal. Pelo que consta, o grupo possui estreita ligação com fornecedores localizados no Estado de Mato Grosso, além de possuir agentes financiadores, ocultadores, transportadores e lavadores de dinheiro. Repisa-se que a necessidade de manutenção da custódia preventiva dos requerentes STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO ANDRADE foi descrita à exaustão no feito principal. Por oportuno, transcreve-se alguns pontos da decisão: (...) Passo a analisar a representação policial, no ponto em que requer a prisão preventiva de STEFÂNIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, BRENDA OHANA BRITO, GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, VULGO “BETO”, GILMAR RIBEIRO LOPES, VULGO ‘BANANA”, ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES, DANILLO PEREIRA RODRIGUES DA GAMA, JACKSON RENATO ANDRADE, KAMILA PEREIRA DOS SANTOS, KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA, MARCOS SANTANA DA SILVA, e THALES WASHINGTON DUARTE SOLTO (págs. 74/77 do ID n. 127915499). O Ministério Público oficiou pelo deferimento integral do pedido. Por ser oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão temporária dos acusados, no bojo do procedimento cautelar n. 0736269-90.2021.8.07.0001. (...) Inicialmente, com esteio no relatório n. 233/2021, foi deferida a medida de interceptação telefônica e telemática para verificar a procedência de informações que ligavam STEFANIO ao tráfico interestadual de drogas para o Distrito Federal. Consta que, pouco antes da instauração do presente inquérito policial (11/06/2021), foram apreendidos 1047 tabletes de maconha (840kg), cujo proprietário supostamente seria o investigado STEFANIO, vulgo pingo. Iniciadas as diligências preliminares, verificou-se que STEFANIO e as pessoas a ele associadas mantinham um elevado padrão de vida, mesmo sem possuírem atividade lícita que justificasse a posse de tantos bens. Deferidas as medidas de interceptação telefônica e telemática e quebra do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, foi possível analisar, mais profundamente, a atuação do grupo criminoso, que mantinha contato direto com pessoas residentes em Mirassol d’Oeste/MT, região de fronteira conhecida pelo tráfico intenso de cocaína. Mesmo evitando manter diálogos através de ligações telefônicas, verificou-se que STEFANIO se dirigia pessoalmente ao Estado de Mato Grosso para provavelmente adquirir entorpecentes, o que fazia juntamente com seus comparsas, o que restou evidenciado pelas câmeras de postos de pedágio e informações de Estação de Rádio Base (ERB) fornecidas pelas operadoras de telefonia. Coincidentemente, alguns dias depois da ida de STEFANIO à fronteira, foi apreendida vultuosa quantidade de cocaína (quase 300kg) na divisa entre o Distrito Federal e Goiás, ocasião em que um veículo conduzido por DANILLO buscou o investigado KLEYTTON no local da apreensão, ocasião em que possivelmente desempenhava a função de “batedor”, ou seja, escoltava o veículo que transportava os entorpecentes. Logo em seguida, o mesmo veículo foi visto nas proximidades da residência de STEFANIO na Vila Telebrasília, o que reforça a informação de que a droga apreendida pertencia ao grupo criminoso. Por conseguinte, no dia 21/11/2021, STEFANIO e JACKSON se dirigiram ao Estado de Mato Grosso, desta vez ao município de Barra das Garças/MT, sem motivo plausível para tanto. Concidentemente, no dia 01/12/2021, foi efetuada nova apreensão de grande quantidade de cocaína no Município de Padre Bernardo/GO, mas proximidades da propriedade rural pertencente ao líder da organização STEFANIO. No mesmo documento, consta que foram extraídos dados da nuvem vinculada ao celular de JACKSON, sendo possível encontrar fotografias de diversos tabletes de cocaína e de um veículo HONDA/CIVIC com compartimento secreto para transporte das drogas. No dia 07 de dezembro de 2021, os investigados STEFANIO e JACKSON realizaram uma nova viagem, desta vez ao Estado do Paraná, retornando ao Distrito Federal dois dias depois. Na ocasião, pelas informações colhidas em diligências de campo, o líder da organização teria adquirido a caminhonete Toyota/Hillux, placas FCF8D58, que possivelmente seria adaptada e utilizada no transporte de drogas. Em diversas ocasiões foi possível captar, por imagens, STEFANIO, JACKSON e DANILLO mexendo no veículo. Realizado intenso monitoramento de campo e por meio de ERB’s, os policiais puderam verificar que o veículo Toyota/Hilux havia iniciado um deslocamento até a região de fronteira, o que foi confirmado pelas praças de pedágio e pelos radares instalados nas rodovias federais. No dia 23/02/2022, o mesmo veículo iniciou o movimento de retorno ao Distrito Federal, o que foi fotografado pelos policiais civis. Realizada a abordagem pelos policiais, foram encontrados 205 quilogramas de cocaína em compartimentos secretos instalados no veículo. Vale mencionar que durante o monitoramento que precedeu a prisão, os policiais civis puderam verificar que dois veículos desempenhavam a função de batedores, quais sejam, FIAT/STRADA, placas PBN4E96, de propriedade do investigado KLEYTTON, e o veículo VW/GOL, cor branca, pertencente a investigada KAMILA PEREIRA DOS SANTOS. Analisados os dados telemáticos fornecidos pela empresa Whatsapp, constatou-se que STEFANIO manteve intenso fluxo de mensagens com GILMAR RIBEIRO LOPES, vulgo “banana”, marido de KAMILLA, proprietária do veículo que desempenhava a função de “batedor”. Diante dessas informações, percebeu-se que o núcleo formado por STEFANIO adquiria vultuosa quantidade de entorpecentes em rateio com outro núcleo do grupo criminoso liderado por GILMAR RIBEIRO LOPES e GILBERTO RIBEIRO LOPES, ambos conhecidos dos policiais da CORD como sendo grandes traficantes da região de Samambaia/DF. Ressalte-se que essas informações foram confirmadas pelos dados extraídos dos celulares dos investigados, que continham fotos de STEFANIO, GILMAR e GILBERTO, todos em conjunto e em diversas ocasiões distintas, o que indicou flagrante proximidade e confirmou a linha investigativa traçada pela autoridade policial. A proximidade também foi evidenciada durante as diligências empreendidas na Operação Impronte, que teve prosseguimento junto à 4a VEDF (autos n. 0001975-24.2019.8.07.0001) e foi autorizado o compartilhamento a este juízo das provas produzidas. Como forma de descobrir a origem dos recursos financeiros do grupo, a autoridade policial conseguiu junto ao COAF os relatórios de movimentações financeiras dos investigados, sendo possível perceber que o grupo liderado por STEFANIO (núcleo 1 – Telebrasília) transacionava altas quantias de dinheiro para integrantes do grupo liderado por GILMAR e GILBERTO (núcleo 2 – Samambaia) e vice-versa. Vale mencionar que as movimentações financeiras dos investigados e das empresas “laranja” superaram os milhões de reais. Em pesquisas nos bancos de dados da administração pública, foram colhidas informações de que os investigados, em especial os líderes STEFANIO, GILMAR e GILBERTO, possuíam dezenas de veículos, imóveis e empreendimentos de alto valor, evidenciando a lavagem do capital auferido com o tráfico de drogas. Descreve-se, por conseguinte, a atuação de cada representado na complexa rede formada para a materialização dos crimes de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e lavagem de dinheiro, com base nos elementos de informação colhidos até o presente momento. (...) Consoante descrito à exaustão nos parágrafos anteriores, há informações concretas de que STEFANIO exerce a liderança do núcleo criminoso instalado na Vila Telebrasília. Pelo que consta nos autos, ele possui diversos bens no próprio nome e em nome de terceiros a ele vinculados, bem como movimenta milhões de reais anualmente através de sua conta pessoal e da empresa Styllo Lanternagem. JACKSON RENATO DE ANDRADE, integrante do denominado núcleo Telebrasília, é um dos homens de confiança de STEFANIO, que possui como funções viajar ao Mato Grosso para negociar entorpecentes e resolver problemas que põem em risco o êxito do grupo criminoso. DANILLO PEREIRA RODRIGUES GAMA, também integrante do núcleo Telebrasília, é homem de confiança de STEFANIO, chegando a viajar com ele para o estado de Mato Grosso para comercializar drogas, assim como materializa a difusão de entorpecentes a mando do líder da organização. KLEYTTON CRISTIANO GOMES DA SILVA, morador de Mirassol D’Oeste/MT, atua como batedor no transporte interestadual de drogas e auxilia na intermediação entre STEFANIO e os traficantes instalados na região de fronteira. THALLES WASHINGTON DUARTE SOLTO (vulgo Tuty) é citado nos relatórios policiais como sendo pessoa de confiança tanto de STEFANIO (núcleo Telebrasília) quanto dos investigados GILMAR e GILBERTO (núcleo Samambaia). Sua função, além do comércio de bens pertencentes aos líderes do grupo, é a manipulação e mistura da pasta base de cocaína adquirida na região de fronteira. Noutro espectro, existe o denominado núcleo Samambaia, liderado por GILMAR RIBEIRO LOPES e GILBERTO RIBEIRO CARDOSO, atuante também no tráfico interestadual de drogas e na lavagem de dinheiro. Inicialmente investigados no bojo da operação Impronte, os investigados foram identificados como envolvidos com o grupo criminoso liderado pelo investigado STEFANIO. As informações dão conta que os núcleos Telebrasília e Samambaia comungam esforços para adquirir grandes quantidades de droga no Estado de Mato Grosso, o que restou evidenciado nas últimas apreensões de cocaína. Além disso, os núcleos criminosos possuem estreita relação entre si, não se limitando à mera associação para o transporte dos entorpecentes. Consta dos relatórios do COAF acostados aos autos que GILMAR e GILBERTO movimentam milhões de reais todos os anos, inclusive realizando transferências vultuosas para diversas pessoas e empresas localizadas em outros estados da federação, aparentemente “laranjas”. Em diligências de campo, verificou-se também que ambos adquirirem veículos e bens de alto valor de mercado, tudo com o fito de camuflar a ilicitude dos valores auferidos. Some-se a isso os resultados alcançados com a fase ostensiva da operação, os denunciados STEFANIO, GILMAR e GILBERTO, líderes do grupo criminoso, foram autuados em flagrante pelos crimes de posse/porte ilegal de armas de fogo, ocasião em que foram apreendidas pistolas, fuzis e dezenas de munições. Consta que também foi apreendida vultuosa quantia em espécie sem origem conhecida, veículos e outros bens de alto valor agregado. Vale consignar, também, que STEFANIO, GILMAR e GILBERTO, ao que tudo indica, desempenham as funções de líderes do grupo criminoso responsável pela aquisição e transporte de centenas de quilogramas de cocaína/crack para difusão ilícita no Distrito Federal. Saliente-se que o grupo conta com enorme aparato financeiro, o que foi demonstrado pelos RIF’s fornecidos pelo Banco Central, nos quais é possível perceber uma movimentação de milhões de reais todos os anos. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A prova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no procedimento cautelar n. 0736269-90.2021.8.07.0001 e no relatório final da autoridade policial (anexos do ID n. 127914984), que descreve pormenorizadamente a participação de cada investigado no grupo criminoso. A periculosidade da liberdade dos denunciados STEFANIO, GILMAR, GILBERTO, DANILLO, JACKSON, THALES, KLEYTTON e BRENDA para a ordem pública, também é indene de dúvidas. No que se refere aos três primeiros (STEFANIO, GILMAR e GILBERTO), ao que tudo indica, desempenham a função de líderes do grupo criminoso responsável pela aquisição e transporte de centenas de quilogramas de cocaína/crack para difusão ilícita no Distrito Federal. A função de sobreposição se torna ainda mais nítida quando observados os RIF’s fornecidos pelo Banco Central, nos quais é possível perceber uma movimentação milionária todos os anos. Some-se a isso a alta periculosidade deles, que ostentavam forte arsenal de armas de fogo em suas residências, a indicar forte envolvimento com o mundo do crime. Consoante citado anteriormente na decisão que decretou a prisão temporária, o denunciado DANILLO é um dos integrantes do círculo íntimo de STEFANIO, sendo responsável, inclusive, por desempenhar a função de “batedor” durante o transporte da droga. Consta do procedimento cautelar que o veículo VW/GOL, placas REI2E00, utilizado reiteradamente pelo grupo para a função de “batedor”, foi encontrado na residência de DANILO durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Da mesma forma, o denunciado JACKSON integra o círculo íntimo de STEFANIO, inclusive se dirigindo com ele à região de fronteira para negociar grandes carregamentos de substâncias entorpecentes, o que foi flagrado pelos radares e pedágios localizados em rodovias federais. Consigne-se que durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do réu foram apreendidos R$14.500,00 em espécie e diversos aparelhos de telefonia. Quanto ao réu THALLES, também integrante do núcleo íntimo de STEFANIO, é indicado como responsável pela comercialização dos bens adquiridos pelos integrantes do grupo, bem como pelo preparo da pasta base proveniente da região de fronteira. Consta do procedimento cautelar que THALLES ostenta um padrão de vida elevado, mesmo sem desempenhar atividade lícita compatível com seus gastos, tanto que em cumprimento de mandado de prisão em sua residência foram encontrados R$7.120,00, celulares, relógios (rolex) e veículos de elevado valor de mercado, inclusive importados. Outrossim, o acusado KLEYTTON apresenta enorme risco à ordem pública, uma vez que desempenhava a função de batedor para carregamentos de cocaína transportados do Estado de Mato Grosso (Mirassol d’Oeste) ao Distrito Federal. Em duas ocasiões, foi flagrado próximo de veículos que foram apreendidos com mais de meia tonelada de cocaína/crack. Essa dinâmica foi constatada por filmagens captadas pelos policiais civis incumbidos de investigar o grupo. Em arremate, também é altamente recomendável a decretação da prisão cautelar de BRENDA OHANA BRITO. Isso porque, consoante descrito no procedimento cautelar e no relatório final da autoridade policial, após a deflagração da fase ostensiva da Operação Sistema a denunciada, namorada de GILBERTO, passou a empreender esforços para tentar destruir provas existentes em desfavor dos demais denunciados, o que restou evidenciado através interceptações telefônicas deferidas por este juízo. Pelo que se constatou, ela passou a tentar apagar as informações contidas no “Icloud” vinculado ao investigado Gabriel Brito da Silva, tudo com o fito de apagar eventual relação entre ele e os líderes da organização, o que constitui risco à conveniência da instrução processual. Acrescente-se, ainda, que a denunciada se encontra foragida da justiça, tendo sido expedido mandado de prisão temporária em seu desfavor. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública e conveniência da instrução processual, ante a gravidade das condutas reiteradamente praticadas pelos denunciados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuem personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-los da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Noutro prisma, não vislumbro, no presente momento, risco no estado de liberdade dos denunciados KAMILLA PEREIRA DOS SANTOS, ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES e MARCOS SANTANA DA SILVA. Pelo que se extrai dos elementos de informação colhidos até o presente momento e acostados no relatório policial, existem evidencias que indicam a atuação ativa de cada um deles no grupo criminoso ora investigado. No entanto, é assaz pontuar que não integram o núcleo de liderança da organização e tampouco atuam com ascendência em relação aos demais membros. Além disso, finalizada a parte ostensiva da operação, não há risco concreto de que em liberdade buscarão destruir provas ou continuarão na atividade ilícita anteriormente empreendida. Expeça-se alvará de soltura para que sejam colocados em liberdade, salvo se estiverem presos por outro motivo. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: (...) 1. STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE, filho de Lázaro Venâncio do Vale e de Marlúcia Aparecida de Andrade, nascido em 01/05/1985, natural de Brasília/DF, RG n. 2.495.039 – SSP/DF e CPF n. 010.168.931-40; (...) 5. JACKSON RENATO DE ANDRADE, filho de Salvador José de Andrade E Madalena Fidelis de Andrade, nascido em 10/02/1986, natural de Brasília/DF, RG n. 2.258.749 – SSP/DF e CPF n. 009.243.141-09; Demonstrada a subsistência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, cumpre consignar que várias das alegações defensivas foram afastadas na decisão proferida em 22 de agosto de 2022 (ID n. 134404045 – autos n. 0745480-53.2021.8.07.0001). Por ser oportuno, transcreve-se parte da decisão judicial: (...) 1) Incompetência do juízo Pondera a defesa dos réus STEFANIO, JACKSON e THALLES que o juízo competente para processar e julgar os fatos narrados na presente ação penal seria a 4a Vara de Entorpecentes do DF. Sustentam que esse juízo deferiu, em um primeiro momento, medidas para apurar a conduta da organização criminosa descrita na denúncia, o que atrairia a competência em relação às condutas criminosas descritas na denúncia. Ab initio, vale traçar algumas linhas iniciais a respeito da operação denominada “Meccanico/Sistema”, levada a cabo nos autos n. 0736269-90.2021.8.07.0001. No dia 15 de outubro de 2021, foi protocolada a primeira representação policial, produto de uma ação conjuntada entre a CORD/PCDF e o MPDFT. O documento faz alusão a um carregamento de 840kg de maconha apreendido no Paranoá/DF, material que era indicado por colaboradores como de propriedade do acusado STEFANIO, citado como grande traficante e “Químico” de drogas. Por conseguinte, tendo como investigado inicial a pessoa de STEFANIO, foram realizadas diversas diligências internas para verificar a procedência das informações, inclusive com pesquisas nos bancos de dados da administração pública. Nessas diligências preliminares, foram encontradas diversas denúncias anônimas que citavam STEFANIO como traficante de drogas. Por conseguinte, tendo ainda como alvo inicial a pessoa de STEFANIO, foram realizadas novas pesquisas e verificou-se que ele mantinha um alto padrão de vida, com veículos de alto valor, embarcações e imóveis, sem contudo possuir capacidade financeira condizente. Requerida a expedição de RIF junto ao COAF, foi possível constatar uma movimentação anual vultuosa por parte de STEFANIO, que movimentou mais de R$1.000.000,00 de reais em um curto período de tempo. Diante desses elementos iniciais, a autoridade passou a monitorar, veladamente e por meio de pesquisas, pessoas que com ele mantinham contínua relação com o acusado, em especial aqueles que recebiam e remetiam grandes quantias em dinheiro para STEFANIO, quais sejam ALESSANDRO, JACKSON, THALLES, Higor, Carlos Rubens, Claudio e Adriano. Após esse expediente, foram requeridas medidas judiciais em desfavor dessas pessoas. Por conseguinte, com as informações que foram sendo trazidas aos autos após a interceptação e quebra do sigilo de dados, as investigações ganharam um novo fôlego, ainda mais em razão das informações de ERB’s que possibilitaram verificar o deslocamento dos investigados. Durante as medidas, foram apreendidos dois carregamentos de substância entorpecente, que tinham como destino o Distrito Federal e entorno. Diversamente do que faz crer a defesa, as informações a respeito de possível integração entre o grupo supostamente liderado por STEFANIO (Núcleo Telebrasília) e o núcleo supostamente liderado pelos irmãos GILMAR e GILBERTO (Núcleo Samambaia) somente veio a ocorrer em fevereiro do presente ano, após a materialização de diversas medidas no bojo do PJe n. 0736269-90.2021.8.07.0001. Somente a partir de então foram colhidos elementos de que os dois grupos atuavam em conjunto, o que restou evidenciado pela apreensão de 205kg de cocaína, acondicionados na caminhonete Toyota/Hilux, placas FCF8D58, que foi fotografada na oficina de STEFANIO, posteriormente monitorada e veladamente perseguida pelos policiais civis da CORD até o Estado de Mato Grosso. Cumpre consignar que foram vistos diversos veículos escoltando a caminhonete, dentre eles um registrado em nome do réu KLEYTTON e outro registrado em nome de Kamilla, esposa de GILMAR. Saliente-se que não há que se falar em prorrogação da competência da 4a Vara de Entorpecentes do DF sob a alegação de que teriam primeiro deferido medidas em desfavor dos investigados. Isso porque, na investigação conduzida perante aquele juízo, não foram colhidos elementos suficientes para o prosseguimento das investigações, motivo pelo qual procedeu-se ao arquivamento do feito. Posteriormente, considerando que a presente investigação continha elementos desconhecidos daquele apuratório anterior conduzido perante a 4a Vara especializada em tóxicos, foi possível a continuidade das investigações, com o deferimento de compartilhamento de provas. Ainda que no bojo do processo conduzido pela 4a VEDF tenham sido encontrados alguns elementos em desfavor dos possíveis integrantes do Núcleo Telebrasília, é assaz pontuar que eles não eram os alvos originários daquela investigação. Ainda que houvesse uma investigação em desfavor de possíveis integrantes do ora denominado Núcleo Samambaia, a prorrogação de competência não tem vez, em especial porque, aparentemente, somente em data mais recente os núcleos passaram atuar em conjunto para fins de transportar grandes quantidades de entorpecente para o Distrito Federal. Portanto, havendo distinção entre a investigação conduzida perante este juízo (autos n. 0736269- 90.2021.8.07.0001) e aquelas conduzidas perante as outras Varas de Entorpecentes do Distrito Federal, ainda que posteriormente tenha havido a integração entre os feitos por meio de compartilhamento de provas, não há se falar em prorrogação de competência dos juízos que tiveram anteriores investigações contra os réus. Ademais, se a investigação pretérita foi encerrada por falta de elementos suficientes para deflagração de uma ação penal, não há que se falar em prorrogação da competência para apurar ulterior investigação que colheu elementos autônomos a respeito de pessoas diversas, que posteriormente passaram a atuar em conjunto com aquelas anteriormente investigadas. Nesse sentido a jurisprudência do E. TJDFT: (...) Forte nessas premissas, afasto a tese de incompetência do juízo. (...) 4) Inexistência de documentos ilegíveis Considerando que a defesa de STEFANIO insiste na tese de que existem documentos ilegíveis, transcrevo nos presentes autos parte de despacho proferido nos PJe n. 0736269-90.2021.8.07.0001, uma das ocasiões em que essa mesma tese foi afastada pelo juízo: (...) Trata-se de petição formulada pela advogada constituída do investigado STEFANIO RAINNY DE ANDRADE DO VALE na qual requer acesso integral aos dados colhidos e enviados à autoridade policial durante a investigação (ID n. 127095780). Requer também a juntada dos dados legíveis de várias páginas do presente procedimento cautelar, sob a alegação de que é direito do advogado ter acesso às páginas numeradas. Em primeiro lugar, ressalto, mais uma vez, como já por diversas vezes nestes autos repetidos (IDs ns. 123560264; 123670009; 124282472; 124426909; 124479205; 124916515; 125074714) que o acesso não foi liberado aos causídicos de forma imediata em razão da existência de diligências em andamento, que poderiam ser prejudicadas com o levantamento do sigilo. Tão logo foram finalizadas as diligências pendentes e a determinação do STF, todo o sigilo foi levantado, não havendo nenhum documento sequer com restrição de acesso à defesa. Superado esse ponto, assevero que a investigação envolve mais de vinte investigados e foram cumpridas várias medidas antes da deflagração da operação, de forma que a autoridade policial selecionou somente as partes que entendeu relevantes para subsidiar suas representações. No entanto, isso não significa que a defesa não terá acesso. Muito pelo contrário, diante do volume de dados a serem colacionados, será necessário o armazenamento em dispositivos de HD Externo e outros dispositivos de armazenamento, os quais serão colocados à disposição da defesa, tal como indicado no IDs n. 127221457 e 127221458. Por essas razões, nada a prover, no presente momento, em relação ao referido pedido. Por fim, não verifico a existência de documentos ilegíveis como disposto pela defesa. Por se tratar de processo digital, os documentos são numerados por "ID", não sendo possível a numeração ininterrupta e contínua nos moldes do que propõe a causídica. Entretanto, isso não prejudica de modo algum o exercício da defesa, até porque todos os documentos estão disponíveis para acesso. Forte nessas premissas, nada a prover também em relação ao segundo pedido formulado. Saliente-se que não é imputável ao juízo o mau uso do sistema do PJe, que é em sua integralidade digital. Consoante foi certificado pela secretaria deste juízo (ID n. 128204032 – autos n. 0736269-90.2021.8.07.0001), que juntamente com esta magistrada revisou os documentos do processo individualizadamente, a visualização de documentos e imagens anexadas aos autos poderá ser melhor visualizada com o emprego da ferramenta “ampliar”, disponível no próprio documento digital. Não por coincidência, a causídica é a única que permanece sustentando a mesma tese infundada, em um processo pelo qual já passaram quase cinquenta advogados. O que se pode concluir é a intenção clara da causídica em tumultuar feito ocasionando prejuízo ao seu cliente que se encontra acautelado. Ademais, quanto aos documentos ainda não juntados, saliente-se que estão sendo periciados pelo Instituto de Criminalística, tendo sido realizada a remessa dos dispositivos de armazenamento ao órgão. Como sói comumente ocorrer com os processos criminais. Portanto, não há que se falar, no presente momento em prejuízo ao contraditório, até porque todos os documentos que serviram de substrato à denúncia estão elencados nos relatórios policiais anexados ao feito. Dessa forma, afasto a tese de cerceamento de defesa.” Na mesma ocasião, foi reavaliada da necessidade da custódia cautelar. Restam, portanto, a análise tão somente dos pontos da petição que sustentam a existência de invasão de domicílio para instalação ilegal de dispositivo de rastreamento e extensão dos fundamentos utilizados para conceder liberdade à corré DANIELLE. No que se refere à primeira alegação, saliento que a defesa não juntou qualquer prova concreta a respeito da ilegalidade da investigação conduzida pelos policiais civis, que supostamente teriam invadido a oficina de STEFANIO e instalado um dispositivo de rastreamento em seu veículo. No ponto, saliente-se que existe apenas uma declaração de uma pessoa relatando que no mês de abril foi encontrado um rastreio no veículo Fiat/Strada, de propriedade de STEFANIO, sem contudo haver maiores esclarecimentos a respeito de quem instalou o dispositivo ou se esse objeto realmente existia. Saliente-se que o pedido formulado tem lastro tão somente em um termo de declarações (ID n. 133877416) e algumas mídias (IDs n. 133544496 e 133544498) que nada comprovam as ilegalidades suscitadas pela defesa, não havendo qualquer indício mínimo de que algum policial tenha rastreado indevidamente o acusado STEFANIO sem autorização judicial. Ademais, cumpre consignar que as informações georeferenciadas colhidas durante a investigação policial foram obtidas através dos radares instalados em rodovias federais e informações de ERB’s, não tendo sido sequer citado eventual monitoramento do veículo Fiat/Strada de propriedade de STEFANIO. Quanto à alegação de que os réus estariam na mesma situação fática da corré DANIELLE, que teve sua liberdade restituída após sessenta dias de prisão temporária, ressalto que a alegação é de um todo infundada. Consoante descrito à exaustão na decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados, bem como nas decisões subsequentes que negaram a revogação da custódia cautelar, o réu STEFANIO é indicado como um dos líderes do grupo criminoso, tendo sido investigado como o responsável por adquirir grandes carregamentos de substância entorpecente na região de fronteira, com posterior transporte ao Distrito Federal Em desfavor do acusado JACKSON existem elementos concretos de que ele integrava o núcleo mais restrito da organização, responsável por acompanhar o líder STEFANIO em diversas idas dele à região de fronteira. Se não bastasse, os autos demonstram que JACKSON concretizou pessoalmente atos materiais para a aquisição do veículo HILUX/FCF8D58, bem como para o preparo do veículo para fins de transporte de substância entorpecente. Não por coincidência, o veículo foi abordado alguns dias depois e nele estava ocultava vultuosa quantidade de cocaína. Além disso, JACKSON apareceu nos RIF’s fornecidos pelo COAF como responsável por diversas transações financeiras diretamente para STEFANIO. Dito isso, considerando o grau de ascendência que os réus desempenhavam na organização, não há que se falar em revogação da prisão preventiva com os mesmos fundamentos que subsidiaram a restituição da liberdade da corré DANIELLE, eis que se tratam de situações de um todo distintas Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, INDEFIRO o pedido defensivo e mantenho a custódia cautelar de STEFANIO RAINNY ANDRADE DO VALE e JACKSON RENATO DE ANDRADE.” Pelos documentos que instruem a impetração, bem como diante da consulta a diversos outros habeas corpus impetrados em face de decisões proferidas pelo juízo de origem, também de minha relatoria, trata-se de um grupo organizado com atuação na narcotraficância, no Distrito Federal e outros estados, sendo que das investigações policiais e dos resultados das diligências levadas a efeito, assim como da denúncia oferecida pelo Ministério Público, revelam fundados indícios de autoria materialidade delitiva. Lado outro, ainda em análise preliminar, é possível vislumbrar que a investigação denominada “Operação Meccanico/Sistema”, destinada a averiguar organização de um dos maiores e mais organizados grupos de narcotraficância do Distrito Federal, indicou que ambos os pacientes possuem papel relevante no grupo, apontando Stefanio, inclusive, como líder do grupo. Assim, da leitura atenta dos fundamentos lançados na decisão impugnada, extraem-se exaustivamente os requisitos legais, assim como os motivos pelos quais a prisão se faz imprescindível, pois existem indícios suficientes de que os pacientes integram e executam significativos papeis para o funcionamento das atividades do grupo criminoso. Dessa forma, a prisão cautelar se justifica com base nos indícios de que os pacientes são membros da organização e desempenham funções chaves para a materialização e continuidade dos crimes. Destarte, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Mostra-se recomendável a colheita de informações da d. Autoridade Coatora e parecer do Ministério Público para, em colegiado, analisar mais a fundo as peculiaridades do caso e todas as alegações apresentadas pela impetrante. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam influir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator